Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704384-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE APARECIDA TOZI APELADO: LEDA DA SILVA SANTIAGO, JOSE ANDERSON DE FRANCA SILVA D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 31682073), os apelados suscitam as preliminares de inovação recursal, supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares suscitadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator